Tribunal: CARF
Processo: 13603.720092/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720092/2020-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.643 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ALINE LEITE VITARELI FREITAS DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2020
DESENQUADRAMENTO
DO
SIMEI.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
VEDADA.
A manutenção da atividade de contabilidade, no cadastro na Receita Federal do
Brasil-RFB, a partir de 01/01/2018, impede a permanência no Sistema de
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo
Simples Nacional (Simei).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais
dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei)foi excluída de ofício pelo Ato
Declaratório Executivo: 006287628, de 18/12/2019, com efeitos a partir de 1° de Janeiro de
2020, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fl. 04:
Número do Ato Declaratório Executivo: 006287628
Data da Publicação:18/12/2019
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720092/2020-52
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720092/2020-52

Data de Efeito: 01/01/2020
Nome: ALINE LEITE VITARELI DE FREITAS DINIZ 07560538622
CNPJ:27.232.111/0001-80
TERMO DE DESENQUADRAMENTO
O AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, com fundamento no §
14 do art. 18-A, § 5° do art. 29 e art. 33 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e
nos arts. 83 e 119 da Resolução CGSN n° 140, de 22/05/2018, e no uso da atribuição
que lhe confere a alínea b do inciso I do art. 6° da Lei n° 10.593, de 6 de dezembro de
2002, resolve desenquadrar do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos
Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) o sujeito passivo acima identificado.
MOTIVO DO DESENQUADRAMENTO
O CNAE da ocupação foi suprimido do Anexo XIII da Resolução CGSN 94/2011 pela
Resolução CGSN 137/2017 (art. 5°) com efeitos a partir de 01/01/2018 (art. 8°). Com
isso, é cabível o desenquadramento de ofício do Simei com efeitos a partir do segundo
exercício subsequente à referida supressão, cf. art. 92, § 40, da Resolução CGSN 94,
com redação do art. 1° da Resolução CGSN 137 (redação com efeitos a partir de
01/01/2018; art. 8°), e redação original do art. 101, § 30, II, e § 40, da Resolução CGSN
140/2018, aplicável às supressões ocorridas até 13/06/2019 (Resolução CGSN
145/2019, art. 40).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Complementar 123/2006: art. 18-A, §§ 4°-B, 8° e 14.
Código CNAE da ocupação que deixou de ser permitida ao MEI: 6920601
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e Acórdão da 9a Turma DRJ/REC no 11-68.722, de 15.07.2020, e-fls. 13-
16:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
DESENQUADRAMENTO DO SIMEI. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA
NÃO REGULARIZADA NO PRAZO.
A inclusão no contrato social, de atividade vedada a opção pelo Simei e não
regularizada no prazo resulta em desenquadramento do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade, JULGAR
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, MANTER o desenquadramento
pelo Simei, objeto da alteração contratual efetuada pelo optante, conforme os termos do
relatório e do voto do Relator.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário(Resposta à Intimação), e-fl. 20,
em 18.08.2020, discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando
mencionar que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720092/2020-52

[...]
Diante do parecer improcedente da minha manifestação de inconformidade contra o
desenquadramento do MEI, referente ao Acórdão 11-68.722 - 9a Turma da DRJ/RC,
venho ressaltar que:
Assim que tomei ciência do ofício no dia 10.01.20 já manifestei meu interesse em
permanecer no regime MEI em 15.01.20, visto que minha empresa possuía outro CNAE
habilitado.
Somente fiz a exclusão posteriormente do CNAE questionado, pois ao meu ver somente
minha manifestação de impugnação já seria suficiente para regularizar tal situação. Não
imaginava que de imediato já deveria ter o excluído.
Posteriormente, quando vi a necessidade de ampliar novas oportunidades
(principalmente pela grave crise e momento vivido pelo país), realizei no dia 19.05.20 a
inclusão de outros CNAE's e a exclusão definitiva do CNAE questionado.
Somente depois dessa alteração a empresa apresentou alguma movimentação.
Ressalto que achei que receberia instruções de como proceder para regularizar tal
situação, assim que a Receita Federal do Brasil tivesse ciência da minha contestação
inicial.
Visto que continuo recolhendo regularmente todos os DAS, bem como cumprindo
outras obrigações, peço humildemente que reconsiderem tal situação e deixem minha
empresa continuar enquadrada no ME, inclusive ainda neste ano de 2020.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
A Recorrente foi desenquadrada do Simei, por manter a atividade vedada em seu
cadastro na Receita Federal do Brasil-RFB aos optantes pelo Simei, a partir de 01.01.2018,
conforme descrito no Ato Declaratório Executivo: 006287628, de 18/12/2019, com efeitos a
partir de 1° de Janeiro de 2020. Trata-se de atividade de contabilidade.
Reproduz-se novamente o motivo do desenquadramento inserto no Ato
Declaratório Executivo Executivo:
O CNAE da ocupação foi suprimido do Anexo XIII da Resolução CGSN 94/2011 pela
Resolução CGSN 137/2017 (art. 5°) com efeitos a partir de 01/01/2018 (art. 8°). Com
isso, é cabível o desenquadramento de ofício do Simei com efeitos a partir do segundo
exercício subsequente à referida supressão, cf. art. 92, § 40, da Resolução CGSN 94,
com redação do art. 1° da Resolução CGSN 137 (redação com efeitos a partir de
01/01/2018; art. 8°), e redação original do art. 101, § 30, II, e § 40, da Resolução CGSN
140/2018, aplicável às supressões ocorridas até 13/06/2019 (Resolução CGSN
145/2019, art. 40).

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente não trouxe à baila nenhuma nova
alegação que pudesse motivar a alteração da decisão de 1a Instância de Julgamento, afirmando
inclusive, de forma equivocada, que a simples Manifestação de Inconformidade seria suficiente
para regularizar a sua situação.

Por essa razão tomo emprestado alguns trechos do voto da 1a Instância, dada a
plena concordância com os mesmos(art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720092/2020-52

art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015):
[...]
Em apuração de alteração do CNAE impeditivo se verifica em consulta do cadastro
CNPJ que houve a manutenção de atividade econômica vedada em 30/01/2020,
conforme demonstrado a seguir:

Somente sendo excluída em alteração de 19/05/2020.
Na análise dos fatos e dos procedimentos que envolvem esse tipo de alteração
contratual, ou seja, de inclusão de atividade vedada aos optantes pelo Simples Nacional
na condição de Microempreendedor Individual pelo Simei apura-se que a inclusão da
atividade vedada foi efetuada pelo contribuinte em seu cadastro inicial desde
06/03/2017, veja-se ás fls. 5. Comunicada pelo ADE no 6287628, portanto, o
contribuinte possuía 30 dias para a impugnação/defesa e mesmo prazo para a
regularização do motivo do desenquadramento.
Esse procedimento cadastral com os efeitos legais está sujeito as regras de apuração do
artigo 18-A, §17, inciso II da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, regulamentada
pela da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, artigo 82,inciso II, bem com o seus
efeitos para desenquadramento, conforme dispõe o artigo 115, alínea c, §3° também da
Resolução CGSN 140/2018.
Assim como, com relação ao prazo para manifestação de inconformidade pela
qualificada ao desenquadramento guarda relação com o disposto nos artigos 39 da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006; artigos 119, 121 e 122 da Resolução CGSN no
140, de 22/05/2018; combinado com o artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
No caso em questão, na verificação das providências e dos documentos arrolados neste
contencioso vimos informar que:
a) O contribuinte tomou ciência da decisão em 10/01/2020, fls. 7;
b) A defesa não apresentou nos autos o documento ou prova de exclusão da atividade
vedada em seu prazo de interposição de manifestação de inconformidade (artigo 39 da
LC no 123/2006 e artigo 15 do Decreto no 70.235/1972 - PAF);
c) A requerente apresentou manifestação de conformidade junto à RFB em 15/01/2020,
ou seja, tempestivamente.
Portanto, levando em conta que a exigência do desenquadramento se fundamentou na
existência de atividade vedada CNAE 6920-6/01 de atividade de contabilidade, essa
incluída em contrato social desde 06/03/2017, por conseqüência existindo a atividades
vedada até a época da exclusão. Não restou provado nos autos a regularização ao
desenquadramento no prazo devido.
[...]
Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.643 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720092/2020-52

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital